Tribunal: TJSP
Processo: 1002718-31.2019.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002718-31.2019.8.26.0666/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é
embargante MÔNICA GÁLICO CATTINE BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002718-31.2019.8.26.0666/50000 -Voto no 10695
2
Embargos de Declaração no: 1002718-31.2019.8.26.0666/50000
Embargante: Mônica Gálico Cattine Barreto
Embargado: Banco do Brasil S/A
Autos em primeiro grau no: 1002718-31.2019.8.26.0666
Juiz Prolator da Sentença: Dr. PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA
Vara: Vara Única do Foro de Artur Nogueira
VOTO No. 10695
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Recusa da instituição financeira
em fornecer empréstimo bancário. Exercício regular de
direito que não configura ilícito e nem enseja dever de
indenizar. Liberdade contratual das partes. Sentença
mantida.
Embargos de declaração acolhidos em parte, para
conceder à autora os benefícios da gratuidade de justiça.
O acórdão de fls. 245/248 negou provimento ao recurso
da embargante.
Opostos embargos de declaração alegando omissão no
v. acórdão (fls. 01/02 do incidente próprio).
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes comportam acolhimento em parte.
Tendo em vista o documento de fls. 19, defiro à autora
os benefícios da gratuidade de justiça.
No mais, o reexame dos autos não leva a desfecho
diverso daquele já exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a ser sanado na decisão objurgada, sendo certo que o
descontentamento da parte com o seu conteúdo não a torna, por si só, passível de
alteração por meio destes declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002718-31.2019.8.26.0666/50000 -Voto no 10695
3
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se
o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos
de declaração, para conceder à autora os benefícios da gratuidade de justiça.
MARCOS GOZZO
Relator